Tribunal: STF
Processo: RE 1546620
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DECRETO ESTADUAL. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). INCREMENTO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.